Tribunal: TJMT
Processo: 1010039-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010039-93.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSORCIO MATO GROSSO II ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 39.430.563/0001-55 (EMBARGANTE), MARIA VITORIA CAMPOS TRELLES - CPF: 013.115.701-95 (ADVOGADO), MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - CPF: 039.147.211-97 (ADVOGADO), IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 29.871.448/0001-62 (EMBARGADO), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), LUANA PRIMO SCHMITT METZLER - CPF: 059.294.191-40 (ADVOGADO), MARCOS CALZA - CPF: 809.093.299-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

EMBARGOS

REJEITADO
S
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
rejeitou as preliminares e, no mérito,
negou provimento ao recurso de apelação
.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de
d
eclaração opostos a acórdão que
rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso.

O
embargante sustenta a ocorrência de vícios no julgado, alegando omissão quanto ao enfrentamento da cláusula 3.4 do contrato, aos documentos oficiais da concessionária Energisa/MT e ao pedido subsidiário de redução dos danos morais. Aduz, ainda, contradição interna no acórdão ao reconhecer a juntada de
documentos
mas concluir pela ausência de comprovação da utilização de créditos após o término contratual. Requer a integração do julgado com atribuição de efeito infringente.

Manifestação dos embargados no Id.
364096864
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
embargante sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente a cláusula 3.4 do contrato, porque deixou de transcrever seu conteúdo e de explicar por que sua redação não ampararia a cobrança realizada.

Contudo, o dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de reproduzir integralmente cláusulas contratuais invocadas pelas partes, mas apenas de enfrentar as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia. No caso, o acórdão embargado analisou expressamente a cobrança fundada na referida cláusula contratual e concluiu, de forma fundamentada, que “a interpretação conferida pelo apelante à referida cláusula extrapola seus limites razoáveis e contraria princípios basilares do direito contratual”.

T
ambém alega que não
foram examinados
documentos oficiais emitidos pela concessionária Energisa/MT, limitando-se a conclusão genérica acerca da unilateralidade das provas apresentadas.

O conjunto probatório foi devidamente analisado, tendo o acórdão consignado que “a análise detida desses documentos revela sua insuficiência para comprovar a higidez da cobrança”. Além disso, destacou que os demonstrativos apresentados consistiam em “planilhas de elaboração unilateral, sem chancela da distribuidora de energia ou de órgão fiscalizador”, bem como que inexistia “memorial de cálculo individualizado que permita verificar a correlação entre o suposto saldo de energia e o valor exigido”.

Portanto, houve regular exercício do juízo de valoração da prova, com conclusão fundamentada acerca da
insuficiência dos elementos apresentados para demonstrar a regularidade da cobrança.

No tocante ao pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório por danos morais, a questão também foi expressamente apreciada. O acórdão analisou os critérios utilizados para fixação da indenização e registrou que “o valor da indenização fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução”.

T
odos
os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo d
o
embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026